Tribunal: TCU
Processo: 010.954/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI No 2010/046, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, funçãonull, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "AGREGAÇÃO DE VALOR A CARNE CAPRINA COM O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS, CONSIDERANDO O USO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF) E A AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (APPCC)", visando desenvolver e difundir novos produtos cárneos caprinos, considerando o uso de BPF e APPCC, agregando valor à carne caprina, assim como transferir o conhecimento do preparo/tecnologia à comunidade regional, no intuito de poder fortalecer um dos segmentos da cadeia produtiva da caprinocultura e assim fixar o pequeno produtor e ensiná-Io na elaboração de produtos mais e menos elaborados, o que poderá proporcionar uma renda familiar e melhoria socioeconômica, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 1715/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6363/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Universidade do Sudoeste e de Paulo Roberto Pinto Santos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fundeci 2010/046. O objeto do ajuste foi a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "agregação de valor a carne caprina com o desenvolvimento de produtos, considerando o uso de boas práticas de fabricação (BPF) e a avaliação dos problemas e pontos críticos de controle (APPCC) " . O objetivo geral da pesquisa foi desenvolver e difundir "novos produtos cárneos caprinos, considerando o uso de BPF e APPCC, agregando valor à carne caprina, assim como transferir o conhecimento do preparo/tecnologia à comunidade regional, no intuito de poder fortalecer um dos segmentos da cadeia produtiva da caprinocultura e assim fixar o pequeno produtor e ensiná-lo na elaboração de produtos mais e menos elaborados, o que poderá proporcionar uma renda familiar e melhoria socioeconômica" . O valor original do convênio é de R$ 55.600,00, enquanto o valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 100.056,98. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o); considerando, ainda, que a mesma pretensão prescreve em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o), pela prescrição intercorrente; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente em relação aos responsáveis, entre o relatório do tomador de contas especial (peça 47, p. 1), de 22/7/2021, e o parecer da auditoria interna sobre a conformidade do processo de tomada de contas especial (peça 49, p. 2), de 26/2/2025; e (ii) cinco anos na fase interna, configurando a prescrição entre o encaminhamento da prestação de contas final do convênio pela Universidade do Sudoeste ao Banco do Nordeste (peça 9, p. 1), em 19/1/2021, e a análise técnica do Banco do Nordeste sobre a prestação de contas final do convênio (peça 13, p. 1), em 15/10/2020; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 57-60); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.954/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Autarquia Universidade do Sudoeste (13.069.489/0001-08); Paulo Roberto Pinto Santos (XXX.320.525-XX) 1.2. Unidade: Autarquia Universidade do Sudoeste 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há